Tribunal: CARF
Processo: 11128.007800/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.007800/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.644 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
KLABIN S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/07/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX-TARIFÁRIA
A mercadoria importada identificada como "combinação de máquinas para
fabricação de caixas de papelão ondulado, ou não, modelo SV 2000", atende
aos requisitos técnicos previstos na Ex-tarifária no 05, da NCM 8441.30.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 343,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007800/2008-05
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

da DRJ/SP em fls. 323, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 167 e manteve o
lançamento consubstanciado nos Autos de Infração de II, IPI, Pis Importação e Cofins
Importação de fls. 4 e seguintes.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Por meio da DI no 08/1086755-2, de 18/07/2008 (fl. 47 e ss), o importador submeteu a
despacho a mercadoria descrita como:
"COMBINAÇÕES DE MAQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE
PAPELÃO ONDULADO, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO
IGUAL OU INFERIOR A 10.200 CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO POR
HORA, DE TAMANHO MÁXIMO IGUAL A 2.800 X 1.676 MM, COMPOSTA POR:
UNIDADE ALIMENTADORA DE CHAPAS DE PAPELÃO ONDULADO COM
VÁCUO AUXILIAR, 4 UNIDADES DE IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA PARA
PAPELÃO ONDULADO, COM IMPRESSÃO POR BAIXO E TRANSPORTE A
VÁCUO ENTRE AS UNIDADES: UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA E SECAGEM;
UNIDADE DE CORTE E VINCO ROTATIVA;
UNIDADE PARA CONTAR CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, FORMAÇÃO
DE PACOTES E EJETÁ-LOS, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE COMPUTADORIZADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.: NOVA, COMPLETA, MARCA MARQUIP
WARD UNITED. ANO DE FABRICAÇÃO: 2008, N° DE SÉRIE: 151033,
VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO: 10200 CHAPAS DE PAPELÃO POR HORA
TAMANHO MÁXIMO: 2.800 X 1.676 MM, MODELO: S/SV200 MODELO 15000".
Pleiteou o benefício da Ex-tarifária no 05, previsto na NCM no 8441.30.90, concedido
pela Resolução no 01, de 22/01/2007, com redução do II de 14% para 2%, in verbis:.
8441.30.90 Ex 005 - Combinações de máquinas para fabricação de caixas de papelão
ondulado, com velocidade máxima de alimentação igual ou inferior a 10.200 chapas de
papelão ondulado por hora, de tamanho máximo igual a 2.800 x 1.676mm, compostas
por: unidade alimentadora de chapas de papelão ondulado com vácuo auxiliar, 4
unidades de impressão flexográfica para papelão ondulado, com impressão por baixo e
transporte a vácuo entre as unidades;
unidade de transferência e secagem; unidade de corte e vinco rotativa; unidade para
contar caixas de papelão ondulado, formação de pacotes e ejetá-los, com acionamento
independente e unidade central de controle computadorizada Selecionada para canal
amarelo, foi solicitada presença de técnico certificante que respondeu a quesitos,
consubstanciados no laudo SAT 3649/08 (fls. 82 e ss).
O perito identificou a máquina como:
Combinação de máquinas para fabricação de caixas de papelão ondulado, ou não,
modelo SV 2000 com velocidade máxima de 10.200 chapas/hora - (impressos/hr.) -
(170rpm), de tamanho máximo de 2.870,2mm x 1.676,4mm (66" x 113 )*, composta
por alimentadora (feed end), 4 unidades de impressão flexográfica (flexo), unidade de
transferência e secagem (transfer unit), unidade denominada "rotary die cutter, um
painel de força (main cabinet) e um console (main console), unidade de saída com
contadora de caixas, formadora de pacotes com acionamento independente e unidade
central de controle computadorizada (CNC)." (planta e fotos em anexo).
E apontou as seguintes divergências:
1) A MERCADORIA NÃO GUARDA PERFEITA CORRELAÇÃO COM A
DESCRITA NA DI, A SABER:
A) MAQUINA COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 10.200 CHAPAS/HORA DE
TAMANHO MÁXIMO IGUAL A 2.870,2MM X 1.676 MM;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

NA "'EX" TAMANHO MÁXIMO IGUAL A 2.800 X 1.676 MM B) 0 SISTEMA DE
CORTE E VINCO NÃO VEIO COM A MAQUINA, O QUE TORNA A UNIDADE
DE CORTE E VINCO INCOMPLETA, VINDO APENAS A UNIDADE ROTATIVA.
(FLS.11/12)
NA "EX": DIZ "UNIDADE DE CORTE E VINCO ROTATIVA".
2) RETIFICAR A DESCRIÇÃO DA MERCADORIA DE ACORDO COM 0 LAUDO
TÉCNICO.
3) INCLUIR NA DI:
A) 01 PAINEL DE FORCA E 01 CONSOLE COM INSTRUMENTOS, DE TENSAO
INFERIOR A 1.000 VOLTS; CLASSIFICAR NA NCM 8537.10.19;
B) 01 LOTE DE PARTE E PECAS NÃO DECLARADOS, CONFORME PACKING
LIST, CLASSIFICAR NA NCM 8441.90.00;
Com base nas informações do Laudo, a fiscalização lavrou auto de infração (fls. 2 e ss),
para exigência de diferença de tributos/contribuições, acréscimos legais e multas, no
valor total de R$ R$ 489.153,42.
Cientificada da autuação, no dia 15/10/08 (fls.160), apresentou tempestivamente a
Impugnação, em 22/10/2008 (fls. 167 e ss), onde alega em síntese que:  questão do tamanho máxi

o Apresenta declaração do fabricante, devidamente traduzida, onde consta que o
tamanho máximo da placa processada pelo maquinário é de 1.676 mm x 2.800 mm.
o reclama que o laudo do perito apenas se baseou no manual técnico e no site do
fabricante.
o apresenta laudo para equipamento idêntico, importado pela DI no 08/0362495-0, de
07/03/08, que foi periciado, e cujo laudo informa que o tamanho máximo só pode ser
detectado com o equipamento em funcionamento.
o requer perícia do equipamento em funcionamento.  questão da unidade de corte e vincagem .

o de início, observa que o sr perito reconhece que o equipamento apresenta unidade
rotativa, exatamente a que se refere o ex " unidade de corte e vinco rotativa".
o o sistema de corte e vinco, a que se refere o sr perito, na realidade são as matrizes
(moldes) que são montado nos tambor superior no momento de produção das caixas.
São as ferramentas necessárias ao corte e vinco, o qual estampa seu formato, e deve ser
concebida e montada no tambor para fins de produção, específica para cada cliente. É
uma característica física, técnica, funcional e merceológica dessas máquinas,por isso
que aquelas ferramentas são intercambiáveis. Não teria sentido, portanto, a beneficiária
do "ex" ter de importar do exterior as ferramentas que irão modelar as caixas de papelão
ondulado. O que o "ex" requer é a existência da unidade de corte e vinco e esta, segundo
o próprio técnico, acompanha o equipamento.
o afirma estar completa a máquina, cabendo o benefício do Ex-tarifário.  dos objetos encontrados (

(foto 9 do Laudo); Lubrificantes - 2 galões-EP7 (foto 8 do Laudo) e Outras pegas de
reposição, conforme Packing List)
o as tintas e os lubrificantes são necessariamente materiais empregados durante o
processo de produção do equipamento em questão e as peças servem para eventual
reposição também necessárias em razão de tal processo, que é dinâmico e desgastante.
o dos painéis elétricos. informa que os mesmos são instalados separadamente da
impressora para proteger os componentes elétricos e ou eletrônicos dos movimentos de
vibração inerentes ao processo de operação do equipamento, assim como os protege do
pó, da água e da tinta. Afirma que fazem parte intrínseca do equipamento e são
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

fundamentais ao mesmo, vez que sem eles o maquinário NÃO FUNCIONA, não
havendo necessidade da sua citação na Extarifária..
Em 27/07/2015, esta DRJ/SPO encaminhou quesitos técnicos consubstanciados na
Resolução 16-000.592 (fls. 293/294).
As fls. 300/301 o assitente técnico apresentou seus esclarecimentos, ratificando na
íntegra seu laudo pericial.
Em 04/11/2015 a interessada apresentou manifestação a respeito da diligência, fls.
308/320, onde teceu considerações que entendeu não terem sido esclarecidas na
diligência.  no primeiro quesito, reclama que não foi feita vistoria na máquina importada, a fi
de determinar a dimensão máxima da folha de papelão  no segundo quesito, alega
estar completa a máquina, como detalhou na sua defesa.  no terceiro quesito, reafirma os argu

máquina está completa, sendo as matrizes de corte e vinco apenas ferramentas
intercambiáveis.,a serem concebidas e montadas no tambor, aqui no Brasil..  no quarto quesito
empregados na instalação do equipamento, e as peças são de reposição de outras de
rápido desgaste, minimizando o tempo de paradas e mantendo a sua produtividade.  no quinto que

equipamento e fundamentais para seu funcionamento.
É o Relatório.
Passo a decidir.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/07/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX-TARIFÁRIA
A mercadoria importada identificada como "combinação de máquinas para fabricação
de caixas de papelão ondulado, ou não, modelo SV 2000", não atende aos requisitos
técnicos previstos na Ex-tarifária no 05, da NCM 8441.30.90. Cabível a exigência da
diferença de tributos mais multa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos de Impugnação.
Após a inclusão em pauta, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 379)
pelo relator e Ex-Presidente desta Turma de julgamento (em exercício na época), o nobre
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, para a realização das seguintes providências:

“Entendemos, todavia, que, em face das informações fornecidas por seu fabricante,
fazse necessária a perícia requerida, pelo que propomos o envio dos autos à repartição
de origem, a fim de que, nomeado órgão técnico credenciado, responda, com a máquina
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

em funcionamento, aos questionamentos formulados pela Recorrente em seu recurso
voluntário. Quais sejam:

A Recorrente deverá ser intimada da realização da perícia, para que, se assim quiser,
nomeie assistente técnico para acompanhála, nos termos do art. 18, § 1o, do Decreto no
70.235, de 1972.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza.”

Em fls. 425 a diligência foi reforçada pelo relator, em virtude do seu não
cumprimento por parte da unidade preparadora. Após o despacho que reforçou o cumprimento, a
diligência foi realizada, conforme Laudo Pericial de entidade credenciada de fls. 431 e
Manifestação do contribuinte de fls. 447, que concordou com o resultado do laudo encomendado
pela unidade preparadora.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

Por fim, os autos foram redistribuídos em razão da dispensa do relator e
novamente pautados para julgamento, tudo nos devidos moldes previstos no regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Laudo Pericial de fls. 431, encomendado pela unidade preparadora no
cumprimento da diligência apresentou um resultado que, por si, resolve a presente lide
administrativa fiscal, conforme conclusão transcrita a seguir:

“4 - Conclusão:
De acordo com a vistoria realizada na combinação de maquinas para fabricação de
caixas/embalagens, nas dependências da Klabin, Piracicaba (SP), posso afirmar que os
parâmetros técnicos identificados na pericia estão de pleno acordo com o texto do Ex-
tarifario citado no processo.
Na expectativa de haver atendido ao solicitado, fico à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos se fizerem necessários.
O presente Laudo é composto de 9 (nove) paginas onde vai assinada na pagina de no 9,
para que possa ter seus efeitos legais.”

Ao analisar o resultado do laudo, o contribuinte se manifestou a favor, conforme
trecho de sua manifestação de fls. 447, reproduzido a seguir:

Ou seja, se a fiscalização realizou o lançamento a partir da premissa de que a
mercadoria importada identificada como "combinação de máquinas para fabricação de caixas de
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

papelão ondulado, ou não, modelo SV 2000", não atende aos requisitos técnicos previstos na Ex-
tarifária no 05, da NCM 8441.30.90 e tal premissa se mostrou como inválida, não há como
manter o lançamento.
Para todos os fins legais e fiscais, portanto, a mercadoria amparada pela
declaração de importação n.o 08/1086755-3 deve ser enquadrada no “Ex” tarifário 005 do código
NCM 8441.30.90 e deve ser acompanhada das respectivas reduções de alíquotas dos tributos.
previstas de forma expressa e específica na Resolução CAMEX n.o 01/2007, reproduzida
parcialmente a seguir:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE
COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3odo art.
5odo Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, tendo em vista o disposto no inciso XIV
do art. 2odo mesmo diploma legal e considerando a Decisão no40/05 do Conselho do
Mercado Comum (CMC),
RESOLVE,ad referendumdo Conselho:
Art. 1oFicam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2008, as
alíquotasad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de
Capital, na condição de Ex-tarifários:
(...)
8441.30.90
Ex 005-Combinações de máquinas para fabricação de caixas de papelão ondulado, com
velocidademáxima de alimentação igual ou inferior a 10.200 chapas de papelão
ondulado por hora, de tamanho máximo igual a 2.800 x 1.676mm, compostas por:
unidade alimentadora de chapas de papelão ondulado com vácuo auxiliar, 4 unidades de
impressão flexográfica para papelão ondulado, com impressão por baixo e transporte a
vácuo entre as unidades; unidade de transferência e secagem; unidade de corte e vinco
rotativa; unidade para contar caixas de papelão ondulado, formação de pacotes e ejetá-
los, com acionamento independente e unidade central de controle computadorizada.”

Superada a única premissa do lançamento fiscal, não há nenhuma razão para
manter a cobrança ou discutir nenhuma outra matéria ou alegação do contribuinte, pois restaram
prejudicadas.
Também restou incontroverso que o Painel de Força, o Instrumento de Console e
o lote de partes e peças integram o produto importado.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007800/2008-05

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital